Tribunal: TJSP
Processo: 1003706-98.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano material e moral em decorrência de erro na emissão de boleto, que ocasionou, entre outros danos, a inclusão do nome do autor no rol dos devedores de forma indevida – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a inexigibilidade do débito, mas afastando o pleito de indenização por dano

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano material e moral em decorrência de erro na emissão de boleto, que ocasionou, entre outros danos, a inclusão do nome do autor no rol dos devedores de forma indevida – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a inexigibilidade do débito, mas afastando o pleito de indenização por dano material e moral – Insurgência pelo autor – Acolhimento parcial – Erro na emissão de boleto por parte do banco que é incontroverso e que, mesmo com a quitação pelo autor, gerou imputação de pagamento a parcela que já havia sido quitada anteriormente, deixando em aberto aquela a que ele se referia – Situação que ocasionou situação de inadimplência inexistente, vencimento antecipado do contrato, negativação do nome perante os cadastros de inadimplentes, além de cobranças indevidas, situações que comprovam que o ocorrido ultrapassou, e muito, a seara do mero aborrecimento cotidiano – Dano material que deverá englobar os valores cobrados em excesso a título de penalidade por atraso – Valor pago pelo autor em 25/06/2019 que deverá ser imputado para o pagamento da prestação vencida junho/2019, nada mais lhe podendo ser exigido a este título – Se o valor pago em outubro/2019 (maior que o devido) também se relacionar com a prestação de junho/2019, fica o banco condenado a devolver ao autor o excesso, sob pena de enriquecimento indevido, na medida em que terá recebido duas vezes pela mesma parcela, o que é vedado (art. 884/CC) – Dano moral que é evidente e que justifica o pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00, com acréscimo de correção monetária desde a publicação do acórdão e de juros de mora desde a citação – Valor adequado à recomposição do dano, que pune o réu, não ocasiona enriquecimento indevido e se coaduna aos valores praticados para situações semelhantes, tanto por esta turma julgadora, como por este tribunal – Afastado o pleito de repetição dobrada, pois, a despeito da existência de erro, inexistiu dolo, o que era pressuposto para aplicação da penalidade - Honorários arbitrados em primeiro grau e já quitados pelo banco, que ficam conservados – Honorários recursais devidos e fixados em 5% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC) – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003706-
98.2019.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante RESTAURANTE
ARITANA LTDA., é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do acórdão, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-98.2019.8.26.0101 -Voto no 32035 - Caçapava
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1003706-98.2019.8.26.0101
Apelante: RESTAURANTE ARITANA LTDA
Apelado: BANCO GMAC S/A
Comarca: CAÇAPAVA
Voto no 32035
*RESPONSABILIDADE
CIVIL

Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano material e moral em
decorrência de erro na emissão de boleto, que
ocasionou, entre outros danos, a inclusão do nome
do autor no rol dos devedores de forma indevida
Ação
julgada
parcialmente
procedente,
reconhecendo a inexigibilidade do débito, mas
afastando o pleito de indenização por dano
material e moral
Insurgência pelo autor

Acolhimento parcial
Erro na emissão de boleto
por parte do banco que é incontroverso e que,
mesmo com a quitação pelo autor, gerou imputação
de pagamento a parcela que já havia sido quitada
anteriormente, deixando em aberto aquela a que
ele se referia Situação que ocasionou situação
de
inadimplência
inexistente,
vencimento
antecipado do contrato, negativação do nome
perante os cadastros de inadimplentes, além de
cobranças indevidas, situações que comprovam que
o ocorrido ultrapassou, e muito, a seara do mero
aborrecimento cotidiano
Dano material que
deverá englobar os valores cobrados em excesso a
título de penalidade por atraso Valor pago pelo
autor em 25/06/2019 que deverá ser imputado para
o pagamento da prestação vencida junho/2019, nada
mais lhe podendo ser exigido a este título Se o
valor pago em outubro/2019 (maior que o devido)
também
se
relacionar
com
a
prestação
de
junho/2019, fica o banco condenado a devolver ao
autor o excesso, sob pena de enriquecimento
indevido, na medida em que terá recebido duas
vezes pela mesma parcela, o que é vedado (art.
884/CC)
Dano moral que é evidente e que
justifica o pagamento de indenização no importe
de R$ 10.000,00, com acréscimo de correção
monetária desde a publicação do acórdão e de
juros de mora desde a citação Valor adequado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-98.2019.8.26.0101 -Voto no 32035 - Caçapava
3
recomposição do dano, que pune o réu, não
ocasiona enriquecimento indevido e se coaduna aos
valores praticados para situações semelhantes,
tanto por esta turma julgadora, como por este
tribunal

Afastado
o
pleito
de
repetição
dobrada, pois, a despeito da existência de erro,
inexistiu dolo, o que era pressuposto para
aplicação da penalidade - Honorários arbitrados
em primeiro grau e já quitados pelo banco, que
ficam conservados Honorários recursais devidos
e fixados em 5% sobre o valor da condenação (art.
85, §11, CPC) Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido, nos termos do
acórdão.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de
indenização por dano material e moral que RESTAURANTE ARITANA
LTDA promoveu em face de BANCO GMAC S/A em decorrência do
erro na emissão do boleto com vencimento em junho/2019 para
quitação da prestação de contrato de financiamento de veículo
firmado entre as partes, gerando dois pagamentos para o mês
de abril/2019 e nenhum para o referido mês de junho/2019, o
que implicou no indevido reconhecimento de inadimplência,
gerando vencimento antecipado do contrato e inscrição nos
cadastros restritivos de crédito, para, ante a revelia do
réu,
que,
contudo,
reconheceu
erro
na
contestação
intempestivamente apresentada: a) declarar inexigível o
débito, confirmando a liminar anteriormente concedida que
suspendeu a anotação (fls. 100); b) afastar o pleito de
repetição dobrada, considerando que o valor pago era devido,
apenas para mês diverso, inexistindo dolo por parte do banco
e, por fim, c) negar o pagamento de indenização por dano
moral, sob o fundamento de que, tratando-se de pessoa
jurídica e diante da inexistência de prova do efetivo dano,
não há dano de ordem personalíssima, como ocorre com a pessoa
física.
Por conta da sucumbência maior, o banco-réu
ficou condenado a pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
dado à causa, o que já restou cumprido nos autos (fls. 170).
Inconformado, apela o autor, aduzindo, em
síntese, que o dano moral suportado é manifesto, sendo a
relação travada entre as partes de consumo, além de o réu ser
revel, ante a apresentação de contestação intempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-98.2019.8.26.0101 -Voto no 32035 - Caçapava
4
Afirma que, com a responsabilidade objetiva do
fornecedor, aliada à confissão acerca do defeito na prestação
do serviço, consistente na falha na emissão do boleto correto
para o mês de junho/2019 e também à revelia, os pedidos
formulados deveriam ter sido acolhidos em sua integralidade,
inclusive o de repetição dobrada de indébito.
Assevera
que
sua
obrigação
vem
sendo
regiamente cumprida, conforme comprovantes acostados aos
autos e que foi o erro do banco na emissão do boleto relativo
ao mês de junho/2019 - quando emitiu boleto idêntico ao de
abril/2019, que mesmo quitado não gerou compensação para o
mês correto ou estorno, ocasionando vencimento antecipado do
contrato; inclusão do seu nome nos cadastros da SERASA e
cobranças indevidas, como se estivesse inadimplente desde
junho/2019, inclusive com notificação extrajudicial para
pagamento de valor maior que o efetivamente devido - que deu
causa a todo esse imbróglio, que ainda pende de solução e que
vem lhe ocasionando transtornos de toda ordem.
Afirmou,
também,
que
a
desorganização
administrativa do réu é tamanha que, até o presente momento,
não
regularizou
a situação; continua cobrando
valores
indevidos; lhe fez proposta de acordo com anistia das
parcelas do contrato até a de número 17, com pagamento de R$
1.000,00 a título de ressarcimento, mesmo com todas as
parcelas anteriores quitadas.
Afiançando
ter
efetivado
o
pagamento
da
quantia de R$ 4.375,40 em outubro de 2019, a fim de recuperar
sua condição de adimplente e ver seu nome retirado dos
cadastros desabonadores, ante os incontestes danos que vinha
suportando; que o reconhecimento à repetição dobrada do valor
pago é de rigor, na medida em que se tratou de pagamento
indevido e que o dano moral é in re ipsa, prescindindo de
qualquer comprovação, clama pela reforma da decisão, com o
decreto de procedência dos pedidos formulados.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 188/189 e complementado às fls.
211/212 e com resposta às fls. 194/202.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-98.2019.8.26.0101 -Voto no 32035 - Caçapava
5
que os reclamos do apelante comportam parcial acolhida, como
será demonstrado.
É
incontroverso
que
as
partes
firmaram
contrato de financiamento de veículo para pagamento em 48
parcelas iguais e sucessivas através de boletos enviados
mensalmente ao autor, no importe de R$ 1.473,20 cada, com
início em 18/06/2018 (contrato às fls. 138 e seguintes).
Também restou incontroverso que todas as
parcelas foram regularmente quitadas pelo autor até maio de
2019 (fls. 17/41), quando, no vencimento da parcela de junho
de 2019, o banco-réu emitiu boleto idêntico ao de abril de
2019 (fls. 36/37) - a despeito de constar de sua face data de
vencimento como sendo 17/06/2019 - que mesmo quitado gerou
novo crédito/pagamento para o mês de abril/19 deixando
junho/2019 descoberto, acarretando situação de inadimplência
inexistente; inclusão do seu nome nos cadastros restritivos
de crédito (fls. 42/43 e 69) e vencimento antecipado do
contrato, a despeito de todas as parcelas posteriores
continuarem sendo regularmente quitadas, ante o envio dos
respectivos boletos.
Embora o autor tenha efetuado pagamentos após
a data de vencimentos dos boletos, ou seja, com atraso, tal
situação não afasta sua condição de adimplente e/ou cumpridor
dos seus deveres, na medida em que sempre arcou com as
penalidades previstas e descritas nos próprios boletos de
pagamento.
Assim, se pagou o que era efetivamente exigido
pelo banco, que lhe reconheceu a quitação, nada há que o
desabone, não servindo esse fato para justificar o erro
cometido pelo banco.
Prosseguindo, tem-se que a relação em tela é
indubitavelmente de consumo e que o defeito na prestação do
serviço por parte do banco, consistente na emissão de boleto
errado, gerando toda esta situação que ainda pende de solução
efetiva, é manifesto, evidente e cristalino, não se podendo
deslembrar que também é revel.
Ao emitir boleto com os dados de face
corretos, mas incorreto quanto ao seu conteúdo interno, vez
que tal gerou imputação de pagamento à prestação de abril de
2019, que já se encontrava quitada, e sem corrigir a questão
no âmbito administrativo, mesmo tendo sido a tanto instado,
quando é certo que poderia ter realizado a imputação do
pagamento para o mês correto (junho/2019) ou devolvido o
valor ao autor para que este pagasse novo boleto que lhe
fosse emitido, propiciou: a) pagamento indevido de encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-98.2019.8.26.0101 -Voto no 32035 - Caçapava
6
moratórios
pelo
autor,
considerando
que
estes
foram
calculados desde abril até junho, conforme se pode inferir do
boleto de fls. 36/37 (R$ 389,88 só de encargos); b) imposição
de situação de inadimplência, quando esta não existia; c)
inclusão indevida do seu nome nos cadastros restritivos da
SERASA, sendo certo que ele não possuía nenhuma anotação
preexistente que o desabonasse, conforme comprovante de fls.
69, além de ter gerado todo o desconforto decorrente das
cobranças indevidas que se sucederam e que culminaram,
inclusive, na exigência e pagamento de quantia muito superior
ao valor efetivamente pactuado entre as partes para o mês de
outubro de 2019, conforme relatado neste recurso.

E
os
danos
oriundos
dessas
situações,
ocasionados tanto por sua ação positiva em emitir boleto
errado, como por sua omissão ou inação na resolução da
situação por si criada na seara administrativa, obrigando o
autor a contratar advogado para ajuizamento da presente ação
com fito de solucionar pendenga para a qual não concorreu,
por certo ultrapassam, e muito, a seara do mero aborrecimento
cotidiano, vez que resultaram em evidente ofensa à sua
imagem, à forma como era visto no meio negocial,
impossibilitando-o de obter crédito perante instituições
financeiras, o que poderia ter colocado (se é que não
colocou) em risco a própria viabilidade do exercício do
direito de empresa; circunstâncias estas que, por si só,
comprovam a ocorrência do dano moral, garantindo-lhe direito
à justa indenização.
Acrescente-se que o erro cometido pelo banco
jamais poderia ser imposto em desfavor do seu consumidor, que
provou ter tentado solucionar a questão desde o início na
seara administrativa, no intuito único de prevenir o
ajuizamento da presente ação, sem, porém, obter êxito.
A
corroborar
tal
conclusão,
citam-se
os
documentos coligidos à petição inicial, em especial os e-
mails trocados entre as partes, de onde se depreende o
descaso por parte do banco, que não demonstrou nenhum
compromisso na resolução da situação por si criada.
Assim, deve arrostar com as consequências de
seus atos.
Passemos à recomposição dos danos.
O dano material deverá englobar o excesso do
valor pago a título de encargos moratórios que incidiram
sobre a parcela com vencimento em 17/06/2019 e que foi
quitada em 25/06/2019 (fls. 36/37).
Isso porque, a despeito de ter havido atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-98.2019.8.26.0101 -Voto no 32035 - Caçapava
7
no pagamento, de seis dias, os encargos foram computados
desde 29/04/2019, na medida em que esta era a data de
vencimento do boleto em seu conteúdo interno, conforme se
pode inferir do comprovante de pagamento de fls. 37.
Dessa forma, de rigor que o banco devolva ao
autor essa diferença, que foi efetivamente cobrada em
decorrência do erro na emissão do boleto, de forma simples,
vez que inexistiu dolo, com acréscimo de correção desde o
desembolso (25/06/2019
data do pagamento) e de juros de
mora desde a citação.
Consequentemente, o valor pago pelo autor
nesse mesmo dia 25/09/2019 deverá ser corretamente imputado
para a parcela com vencimento em junho de 2019, cuja quitação
fica aqui reconhecida, nada mais lhe podendo ser exigido a
este título, sob pena de caracterização de ilícito.
E se o pagamento efetivado em outubro de 2019,
em valor superior ao devido, como narrado pelo autor no
presente recurso, também tiver relação com a parcela de junho
de 2019, o banco fica condenado a devolver o que tiver sido
pago em excesso, com acréscimo de correção desde o desembolso
e de juros de mora desde a citação, ficando a prova de tal
excesso carreada ao autor na fase de liquidação do julgado.
Nem se argua julgamento extra ou ultra petita,
na medida em que a determinação supra apenas soluciona a
questão litigiosa em sua inteireza, sob pena de o banco
receber duas vezes pelo mesma prestação, em evidente
enriquecimento indevido, o que não se poderia admitir (art.
884/CC).
E o dano moral, como já sinalizado, é patente,
prescindindo de qualquer outra prova além daquelas que se
encontram nos autos.
Assim fica o banco condenado a pagar ao autor
indenização pelo dano moral que seu ato causou, que ora se
arbitra em R$ 10.000,00, que deverá sofrer acréscimo de
correção monetária a partir da publicação deste acórdão e de
juros moratórios desde a citação.
Referido
valor
se
mostra
adequado
à
recomposição de todos os danos suportados pelo autor, pune o
réu pelo mal causado, é incapaz de ocasionar enriquecimento
indevido, ao mesmo tempo em que se coaduna com os valores
praticados por esta turma e por este tribunal para situações
semelhantes, conforme se pode inferir de simples consulta ao
sítio eletrônico deste tribunal.
Por fim, mantida a verba honorária arbitrada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003706-98.2019.8.26.0101 -Voto no 32035 - Caçapava
8
já quitada pelo banco em primeiro grau, sendo devidos
honorários recursais ao vencedor pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau de jurisdição (art. 85, §11, CPC),
ficando estes fixados em 5% sobre o valor da condenação.
Mais é desnecessário.
3. Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso,
nos termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator